Tribunal: STF
Processo: RE 356398
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.
Insiste a agravante em tese já rejeitada
pelo Plenário desta Corte, que, no julgamento da ADC 3 e do RE
292.079, afirmou a legitimidade da cobrança da contribuição do
salário-educação em face das Constituições pretérita e
atual.
Agravo regimental improvido.